Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-12.2009.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001754-12.2009.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANA - CNPJ: 08.860.235/0001-65 (APELANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), MARCOS FERNANDO ANDRADE - CPF: 143.158.758-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SINDICALIZADO — PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É imperioso ressaltar que a Carta Magna de 1988 assegurou ao servidor público o direito inalienável à livre associação sindical, conforme consubstanciado nos seus artigos 8o, inciso III, e 37, inciso VI.

Neste mesmo sentido, o art. 578 da Consolidação de Normas Trabalhistas, também dispõe quanto a necessidade de autorização do sindicalizado, no que se refere aos descontos sindicais, sendo pressuposto indispensável à cobrança de contribuição sindical.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 0001754-12.2009.8.11.0088, movida em desfavor de
MUNICIPIO DE ARIPUANÃ
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 96312461 – páginas 51 a 53).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 96312461 - 34 a 47), que a sentença merece reforma, uma vez que antes da reforma trabalhista não havia qualquer obrigatoriedade de desconto relativo a contribuição sindical, quanto a natureza compulsória da contribuição sindical e da eficácia vinculativa da decisão do STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir motivos para a intervenção ministerial,
se absteve
de emitir manifestação (Id: 100863964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
MUNICIPIO DE ARIPUANÃ.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aripuanã propôs Ação de Cobrança c/c Tutela Antecipada contra o Município de Aripuanã, para recebimento da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário.

É de se registrar que, a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical anterior a vigência da Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

Quanto à possibilidade de desconto de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, vinculados ou não ao sindicato da categoria profissional e independentemente da existência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal decide:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8o, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8o, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1290200 AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de março de 2021)”

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4. A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável. 5. O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%. (STF, Segunda Turma, ARE 1147547 AgR-ED, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2019)”

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2021).

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Contribuição Sindical compulsória é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, ressalvados, em relação a este, os inativos. Precedentes: AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado), Primeira Turma, DJe 15/2/2016; RMS 45.441, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015; RMS 37.228/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.246.902/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2011; REsp 1.225.944/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/5/2011; REsp 1.261.594/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 30/8/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1750337/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019)”

Todavia, para cobrança e recebimento da contribuição sindical, exige-se comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:

“Art. 578 - As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo,
desde que prévia e expressamente autorizadas
”

Com efeito, cumpre salientar que urge proceder à análise pormenorizada da probabilidade do direito, atentando-se ao teor normativo anterior à vigência das alterações promovidas no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

É imperioso ressaltar que a Carta Magna de 1988 assegurou ao servidor público o direito inalienável à livre associação sindical, conforme consubstanciado nos seus artigos 8o, inciso III, e 37, inciso VI.

Nessa senda, a jurisprudência pátria, já antecedente à implementação da reforma trabalhista, já se mostrava favorável à viabilidade do recolhimento da contribuição sindical.

Assim sendo, é de suma relevância conferir a devida consideração ao contexto normativo anterior, notadamente à garantia constitucional do direito à livre associação sindical, ao realizar a apreciação do fumus boni iuris da presente causa.

Indubitavelmente, é preciso enfatizar que a prévia filiação sindical representa tão somente uma faculdade, um exercício da livre escolha que deveria ser materializado mediante expressa autorização do sindicalizado. Tal premissa destaca e preserva o valor fundamental da liberdade de associação, pilar essencial do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, é essencial reconhecer a importância de respeitar e salvaguardar o direito fundamental à liberdade de associação, assegurando que a filiação sindical seja efetuada de forma espontânea e consciente, de acordo com a vontade individual de cada trabalhador. É imprescindível que o respeito à autonomia sindical esteja em harmonia com os princípios democráticos e garantias constitucionais.

Assim, ao analisar a presente controvérsia, deve-se conferir especial atenção ao valor inalienável da liberdade de associação, evitando qualquer forma de coação ou interferência indevida na escolha do trabalhador em se filiar ou não ao sindicato. O acatamento dessa premissa é fundamental para assegurar a plena proteção dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.

Nesse contexto, faz-se mister destacar que não existe qualquer norma infraconstitucional que imponha o desconto da contribuição sindical de forma compulsória, sem a prévia anuência do servidor. Tal conduta, contrária aos princípios constitucionais, representaria uma afronta aos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Carta Magna.

Ao analisar minuciosamente os autos, verifica-se que o Apelante da presente demanda não se preocupou em comprovar a condição de sindicalizado ou a prévia filiação de outros servidores públicos, o que motivou seu pleito pela complementação do recolhimento sindical.

No entanto, considerando que não há prova inequívoca da condição essencial para auferir a dedução, não há fundamento para se admitir mais descontos relativos à contribuição sindical referente ao mês de março do ano de 2009 e tampouco os vincendos sobre os servidores municipais, sejam eles celetistas ou estatutários, a menos que fique comprovada a vontade de cada integrante da administração pública quanto ao desconto ou não da referida contribuição. Caso contrário, tais descontos seriam ilegítimos e violariam o princípio da liberdade de associação sindical.

Desta forma, é imperioso assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos servidores públicos, garantindo a autonomia de cada indivíduo em decidir sobre sua filiação sindical e a efetivação de descontos relativos à contribuição sindical somente mediante prévia autorização. Qualquer outra interpretação seria incompatível com a Constituição Federal e com os princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

Assim, se evidencia o acerto do Juízo de Origem, motivo pelo qual o presente Apelo não merece provimento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em
2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de
12% (doze por cento)
sobe o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023